Tribunal: STF
Processo: ARE 1318352
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE 
FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL. ALVARÁ DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO ESPECÍFICA ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.  IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO  FÁTICO-
-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÕES – Ação civil pública – Município de Diadema –  Regularização do funcionamento da EMEB – Anita Catarina Malfati mediante apresentação de AVCB – Pedido parcialmente procedente –  Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Dever de o Município observar as normas de segurança das edificações e oferecer estabelecimentos de ensino seguros às crianças e funcionários que os frequentam, garantindo o direito social à segurança (artigo 6º, CF) –  Prazo para cumprimento da obrigação – Razoabilidade da redução do prazo para 06 meses – Multa diária – Forma de compelir a parte ao cumprimento da decisão – Fixação que deve guardar parâmetro com a obrigação que se pretende alcançar – Necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Manutenção do valor diário da multa em R$ 100,00, porém limitado a R$ 50.000,00 –  Recursos parcialmente providos” (fl. 92, vol. 2).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 132, vol. 2).

2. No recurso extraordinário, o Município de Diadema alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXI do art. 37 e o inc. II do art. 167 da Constituição da República.

Argumentou haver “grave crise financeira que vem impedindo o Município de Diadema de realizar as obras em questão, ou seja, não há omissão dolosa no caso. Portanto, não há como o Poder Judiciário determinar uma obra imediata sem ferir o princípio da reserva do possível” (fl. 10, vol. 3).

Realçou que “não compete ao Poder Judiciário determinar o momento de sua execução. Do contrário, haveria esvaziamento da competência do Poder Executivo, o que viola a separação dos poderes” (fl. 10, vol. 3).

Sustentou ser “clara a violação do art. 37, XXI, Carta Maior, que exige que a administração realize suas contratações por licitação. Ora, até o trânsito em julgado da presente ação, a data em questão terá sido ultrapassada. Como a administração realizará a contratação para as obras necessárias à obtenção do AVCB? A concessão de tal prazo (6 meses) impossibilita que a administração utilize o procedimento adequado de contratação” (fl. 11, vol. 3).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 29, vol. 3).

 4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede seja “a) concedido o efeito suspensivo, de forma que não se compute o prazo de entrega durante a tramitação processual; b) dado provimento ao presente Agravo, de modo a possibilitar a apreciação do Recurso Extraordinário inadmitido, reconhecendo-se a violação ao princípio da separação dos poderes, ao regime de contratação por licitação e ao regime do direito financeiro e orçamentário” (fl. 48, vol. 3).
 
Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 

6. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, objetivando “compelir o Município de Diadema a providenciar, com a máxima urgência, o Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros (AVCB) para a Escola Municipal de Educação Básica Anita Catarina Malfati, localizada na Rua Ari Barroso, 290, Jd. do Parque Diadema  (fl. 2, vol. 15).

O Ministério Público estadual assinalou que “de 18 de maio de 2016 até julho de 2018 não se conseguiu que o Município regularizasse o AVCB da escola” (fl. 2, vol. 15). 

Em primeira instância, o juízo da Vara da comarca de Diadema/SP julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados pelo Ministério Público estadual, “para tornar definitiva a tutela provisória de urgência, com exceção do prazo para cumprimento, que nesta oportunidade, majoro para 24 (vinte e quatro) meses. Condeno a Municipalidade de Diadema na obrigação de apresentar o AVCB relativo à EMEB Anita Catarina Malfati, sob pena de multa de R$100,00 por dia descumprimento da determinação judicial, limitada a R$100.000,00, que poderá ser ampliada, com objetivo de compelir o requerido ao cumprimento da obrigação fixada, sem prejuízo da responsabilização do agente ou servidor público desidioso pelo crime de desobediência e de periclitação à vida ou à saúde” (fl. 79, vol. 15).

O Tribunal de origem reformou, em parte, a sentença de primeira instância, ao dar parcial provimento à apelação interposta pelo Ministério Público estadual, para “redução do prazo para cumprimento da obrigação para seis meses, contados da publicação deste acórdão”, e parcial provimento ao apelo do Município, para “limitação das astreintes em R$ 50.000,00” (fl. 96, vol. 124). 

7. Na espécie em análise, o Tribunal de origem concluiu ter sido demonstrada a omissão estatal, ao assentar que as medidas consideradas urgentes à segurança e integridade dos alunos e funcionários da escola municipal já foram apontadas como necessárias desde um incêndio ocorrido em 2016 e que, até o momento da propositura da presente ação, não há qualquer comprovação do início da regularização do estabelecimento de ensino para obtenção do alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros:
“Extrai-se dos autos que o Parquet instaurou Inquérito Civil (nº 1836/16) após incêndio ocorrido no dia 16 de abril de 2016 na Escola Devanir José de Carvalho, tendo obtido na data de 15 de março de 2018, em reunião com a Secretária de Educação de Diadema, com a Procuradora Municipal de Diadema, com o engenheiro civil lotado na Secretaria de Educação e com a Assistente de Secretaria de Educação de Diadema a informação de que das 62 escolas do Município, 56 estão sem AVCB, dentre elas a EMEB Anita Catarina Malfati, objeto da presente ação.
E durante todo esse período o Município não demonstrou qualquer ação efetiva para regularizar o funcionamento da referida escola, tendo se limitado a juntar um memorando interno de dezembro de 2018, no qual consta solicitação ao Secretário de Obras para realização de pesquisa de mercado para obtenção de valores referentes ao desenvolvimento de projeto de sistema de combates a incêndio em unidades escolares (fls. 57/58).
Ora, não há que se falar em ofensa à discricionariedade administrativa ou à separação dos Poderes no presente caso. O Município tem o dever legal de observar as normas de segurança das edificações e oferecer estabelecimentos de ensino seguros às crianças e funcionários que as frequentam, garantindo o direito social à segurança (artigo 6º, CF) que não pode ser obstaculizada pela teoria da reserva do possível.
A obtenção de AVCB é ato vinculado, na medida em que é uma obrigação imposta por lei para o funcionamento de prédios abertos ao público (artigo 1º, VII, da Lei Complementar Municipal nº 2/1990 e Decreto Estadual nº 56.819/2011), e, portanto, não se encontra dentro da esfera de conveniência e oportunidade da Administração Pública providenciá-lo. (...)
Outrossim, a aventada necessidade de previsão orçamentária e realização de licitação não têm o condão de afastar a obrigação do Município de se adequar às normas de segurança vigentes, haja vista que a segurança e a integridade dos alunos e funcionários que frequentam a unidade de ensino justificam a adoção de medidas urgentes, as quais, aliás, já foram indicadas como necessárias pelo Ministério Público desde o incêndio ocorrido na Escola Devanir José de Carvalho em 2016 e até o momento estão sem providência.
No tocante ao prazo para obtenção do AVCB, razão assiste ao Ministério Público. 
A ação foi ajuizada em 23/10/2018, tendo a liminar sido deferida no dia seguinte fixando prazo de 120 dias para apresentação do AVCB (fls. 41/42). A r. sentença, por seu turno, foi proferida em 04/07/2019, ou seja, oito meses após a concessão da tutela provisória e majorou o prazo para cumprimento para 24 meses e até o presente momento não consta dos autos qualquer comprovação de que foi dado início à regularização do estabelecimento de ensino para obtenção do AVCB. 
Mostra-se, assim, razoável, consoante entendimento desta Colenda Câmara, a redução do prazo para 06 (seis) meses, contados da publicação deste acórdão, com a observação de que o Juízo de origem, em cumprimento de sentença, poderá determinar a dilação de prazo, caso seja justificado o atraso sem culpa administrativa. 
No que se refere à multa diária, a insurgência do Município comporta parcial acolhida tão somente para reduzir seu limite máximo.
O objetivo das astreintes não é obrigar o réu ao seu pagamento, mas sim compeli-lo a cumprir a obrigação na forma específica e no prazo estabelecido. A multa é apenas inibitória e deve ser em montante que faça com que o devedor opte pelo cumprimento da obrigação na forma específica. 
A propósito, observa-se que o artigo 536, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil não contém qualquer ressalva quanto à imposição de multa contra pessoa jurídica de direito público. 
Não se justificaria mesmo, neste ponto, diferenciação de tratamento entre os particulares e o Poder Público, pois se trata de medida de apoio do Magistrado, de caráter acessório e coercitivo, que visa assegurar o cumprimento das decisões proferidas pelo próprio Poder Judiciário.
Assim, uma vez que o objetivo da multa é coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica, o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo quantia ínfima nem tampouco excessiva para não transmudar a penalidade em obrigação principal. 
Por conseguinte, mostra-se mais razoável a manutenção da multa diária em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, porém limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)
Destarte, o recurso do Ministério Público merece parcial provimento para redução do prazo para cumprimento da obrigação para seis meses, contados da publicação deste acórdão e o apelo do Município comporta parcial acolhida para limitação das astreintes em R$ 50.000,00“ (fls. 93-96, vol. 2).
 
A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível intervenção judicial na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais para práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, desde que de forma excepcional e com base em circunstâncias específicas de cada situação comprovada.

Nesse mesmo sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO IDOSO. IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ABRIGO PÚBLICO). OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMAS 220 E 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA INTERNAÇÃO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.528.999-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDIADOR PARA ALUNO COM DEFICIÊNCIA. FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO APROPRIADO. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.465.098-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Princípio da separação dos Poderes. Tema 698 do STF. Políticas Públicas. Educação infantil. Súmula 279. Precedentes. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada está de acordo com o tema 698 do STF. III. Razões de decidir 3. A competência privativa da União para legislar sobre Diretrizes e Bases da Educação atrai para este ente federal a responsabilidade para definir o paradigma que orientará a implantação das políticas públicas de ensino nos âmbitos federal, estadual e municipal, a fim de assegurar a uniformidade de tal política pública em âmbito nacional e o devido alinhamento aos preceitos constitucionais. 4. Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narrados e provados na inicial, notadamente quanto à insuficiência das disposições do documento ‘Subsídios para o Credenciamento e Funcionamento de Instituições de Educação Infantil’ para a adequada proteção às crianças com necessidades especiais de aprendizagem. Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 5. Sendo assim, o fato de subsistir competência legislativa e material para os demais entes federativos atuarem sobre a questão não afasta a competência da União. 6. Foi consignado pelo Tribunal de origem que compete à União orientar as escolas sobre quais medidas devem adotar para promover a conscientização sobre a adequação física e pedagógica de portadores de deficiência. Com base nisso, condenou o ente federal à obrigação de corrigir o documento ‘Subsídios para o Credenciamento e Funcionamento de Instituições de Educação Infantil’, para fazer constar a menção expressa ao ‘Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – Estratégias e Orientações para a Educação de Crianças com Necessidades Educacionais Especiais’. 7. Nesse ponto, anoto que, no julgamento do tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, assentou-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, com a ressalva de que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 8. Na espécie, há que se destacar que a intervenção do Poder Judiciário na implementação da política pública ocorreu de maneira limitada, de modo a não interferir na discricionariedade do Poder Executivo. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.560.053-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2025).

8. Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612 (Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.8.2023, Tema 698), no qual firmada a seguinte tese:
“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

Este Supremo Tribunal também assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023). 

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide na espécie a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

9. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre a existência de omissão estatal e a razoabilidade do prazo imposto para o cumprimento da sentença, seria necessário reexame da matéria fático-probatória. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. INTERDIÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. SITUAÇÃO PRECÁRIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REALOCAÇÃO DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE
n. 1.538.359-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVOS. DIREITO AMBIENTAL.IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR ADOÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELO MUNICÍPIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.525.685-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
I – Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário pela consonância do acórdão recorrido com o Tema 698 da repercussão geral e pela incidência do óbice da Súmula 279 do STF. II – Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, especialmente, em relação, ao item 2 do referido Tema, no que diz respeito à fixação de prazo. III – Razões de decidir 3. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 4. Na presente hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada, principalmente, porque a ação civil pública foi ajuizada em 2008, tendo sido a sentença exarada em 2014, ocasião em que se determinou ao Município Agravante, após o trânsito em julgado, que incluísse, na primeira lei orçamentária a ser elaborada, a implantação da rede de drenagem, conferindo-se o prazo de dois anos para a conclusão das obras necessárias. 5. Não há, portanto, desrespeito ao item 2 do mencionado Tema. 6. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 7. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV - DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que se trata de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.555.633-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2025).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação civil pública ajuizada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro. Pretensão de compelir a União a contratar profissionais de enfermagem. Limites da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se buscava a reforma de acórdão do Tribunal Regional Federal da
2ª Região que julgou improcedente pedido de condenação da União à contratação de 112 enfermeiros e 142 técnicos de enfermagem, além do saneamento de irregularidades em hospital federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode compelir a União a contratar profissionais de enfermagem, diante da alegação de insuficiência grave no quadro funcional de hospital público. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que, em hipóteses excepcionais, é possível a intervenção judicial em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais, mas condicionada à comprovação de omissão ou deficiência grave na prestação do serviço, o que não se verificou no caso concreto” (RE
n. 1.542.489-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.11.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora